Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-75.2021.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001366-75.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oferta, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA - CPF: 001.216.171-30 (APELANTE), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), RENATA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 010.049.311-40 (APELANTE), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), M. E. D. S. D. S. - CPF: 097.396.591-60 (APELANTE), RENATA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 010.049.311-40 (APELADO), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), M. E. D. S. D. S. - CPF: 097.396.591-60 (APELADO), JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA - CPF: 001.216.171-30 (APELADO), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE RENATA APARECIDA DOS SANTOS E OUTRO, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS – EXCLUSÃO DE BEM DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE DÍVIDA A SER PARTILHADA- DÍVIDA NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA A FILHA MENOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE SUPORTAR O PERCENTUAL FIXADO – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO – VALOR MANTIDO – DIVISÃO DE BENS “INSTRUMENTOS DE TRABALHO” – DESCABIMENTO – ARTIGO 1.659 DO CC – AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALOR- ACORDO ENTRE AS PARTES – OMISSÃO NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO DO RECURSO DAS RÉS.

Se a tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa, não pode ser objeto de apreciação na fase recursal.

Para alteração do valor da prestação alimentícia é insuficiente a simples alegação de impossibilidade de pagá-lo, devendo o alimentante provar que é incapaz de arcar com a aludida verba alimentar, o que não ocorreu.

Nos termos do art. 1.659 do Código Civil, não cabe a partilha de bens do salão, vez que tal bem é considerado instrumento de trabalho e, por isso, deve ser excluído da partilha.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
RENATA APARECIDA DOS SANTOS, M. E. D. S. D. S.
e
JOSÉ CARLOS FAUSTINO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio e Alimentos que decretou o divórcio, fixou alimentos em favor da filha menor no percentual de 40% do salário mínimo, além de 50% das despesas médico-hospitalares, odontológicas (
desde que não consiga atendimento na rede pública de saúde e ensino, mediante a apresentação de nota fiscal ou outro documento idôneo.), fixou guarda compartilhada e direitos de visitas, homologou acordo com relação ao imóvel residencial e ao veículo ; quanto as bens remanescentes, determinou a partilha meio a meio para cada um dos divorciandos, assim como a dívida no valor de R$ 5.000,00. As partes foram condenadas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade.

A apelante requer o reconhecimento de que, a geladeira avaliada em R$ 4.600,00 não pode ser objeto de partilha; que o apelado usa e goza de uma mesa de madeira avaliada em R$ 1.500,00 e uma motocicleta avaliada em R$ 6.022,00; que a apelante usa e goza de moveis e utensílios avaliados em R$ 4.900,00 e que o apelado deverá repassar a apelante, o valor certo e determinado de R$ 2.532,00.

Sob outro aspecto, defende a inexistência de dívidas a serem dividas e que não se passa de uma
farsa.
Requer seja excluída partilha de dívida e que haja condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O apelante almeja a minoração da pensão alimentícia à filha menor, para o valor equivalente à 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, quando a apelante estiver trabalhando formalmente com carteira de trabalho assinada, ou o equivalente à 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente quando estiver eventualmente desempregado, ou outro valor.

Ainda almeja que haja divisão de todos os bens em partes iguais (moveis considerados como instrumentos de profissão – mobília do salão) e autorização para levantar o valor de R$ 10.000,00 depositados na conta do filho maior.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pedido de condenação em litigância de má-fé.

A PGJ opina pela manutenção dos alimentos conforme fixados e, quanto os demais temas, destaca que
no que tange a partilha de bens das partes, a hipótese recursal não está a reclamar a intervenção do Ministério Público, uma vez que o embate processual a qual estão envolvidas versa exclusivamente sobre interesse de natureza patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes, sem qualquer repercussão detrimentosa para os interesses sociais e individuais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de apelações cíveis interpostos por
RENATA APARECIDA DOS SANTOS, M. E. D. S. D. S.
e por
JOSÉ CARLOS FAUSTINO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio e Alimentos que decretou o divórcio, fixou alimentos em favor da filha menor no percentual de 40% do salário mínimo, além de 50% das despesas médico-hospitalares, odontológicas (
desde que não consiga atendimento na rede pública de saúde e ensino, mediante a apresentação de nota fiscal ou outro documento idôneo.), fixou guarda compartilhada e direitos de visitas, homologou acordo com relação ao imóvel residencial e ao veículo ; quanto as bens remanescentes, determinou a partilha meio a meio para cada um dos divorciandos, assim como a dívida no valor de R$ 5.000,00. As partes foram condenadas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade.

Passo apreciação primeiramente ao recurso interposto por
RENATA APARECIDA DOS SANTOS e M. E. D. S. D. S
, que, em síntese, invocada os seguintes pontos:

I)

Exclusão da partilha da geladeira;

II)

Reconhecimento de que o apelado está de uso de uma mesa e motocicleta e deve repassar a apelante R$ 2.532,00, bem como

III)

Que seja excluída da partilha de dívida, que, segundo defende, não existe.

Pois bem.

No que tange à geladeira, trata-se de inovação recursal, o que é vedado.

Isso porque, na contestação, na parte dos móveis que guarnecem a residência e eletrodomésticos, a apelante assim propôs:

“(iv) dos móveis e eletrodomésticos: cumpre informar que o Requerido disponibilizou todos os móveis e eletrodomésticos à Requerente, razão pela qual sugere-se que estes permaneçam com a mesma, com exceção do notebook mencionado, tendo em vista que é utilizado pela filha menor do casal para aulas online, pesquisas e dentre outros.”

Caso o Requerente não aceite a partilha nos moldes descritos acima, o Requerido opta pela partilha em partes iguais de todos os bens e débitos supracitados, quais sejam, móveis e eletrodomésticos, automóveis e o imóvel (com os ônus e os bônus). ”

Ou seja, em nenhum momento foi requerida a exclusão da geladeira da partilha; e, mesmo que assim não fosse não há mínima prova de que adquiriu após a separação e que o pagamento se deu exclusivamente após esse período, com seu dinheiro.

Também no que tange à mesa, ambos incluíram na partilha, não havendo nada a acrescentar.

No que tange à motocicleta, como não houve acordo e tratando de bens adquirido na constância do casamento, deve ser partilhado na proporção de 50% para cada um.

No que tange às dívidas, a sentença fundamentou da seguinte forma:

“Já a dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que o autor informa ter contraído através de empréstimo com conhecido para abertura e funcionamento do salão de estética, a e que vem pagando mensalmente, em sua contestação, a requerida não impugnou de forma específica tal débito, razão pela qual deve ser partilhada, já que as dívidas contraídas por cada um dos cônjuges na constância do casamento devem ser partilhadas solidariamente entre eles até o momento da separação de fato. ”. (id. 178470809).

Não identifico desacerto na sentença.

Isso porque, nada a respeito da dívida foi impugnado pela apelante na contestação, vindo a fazê-lo somente nas razões recursais, o que também é vedado.

Para corroborar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. TESE RECURSAL NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do D. Juízo a quo. 2. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância. 3. Não conhecimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 00616435820178190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao recurso do
JOSÉ CARLOS FAUSTINO DA SILVA,
passo a analisar.

Os pontos a serem enfrentados são os seguintes:

I)

Minoração da pensão alimentícia;

II)

Divisão de forma iguais (mobília do salão); e

III)

Autorização para levantar R$ 10.000,00, depositados na conta do filho maior.

Pois bem.

A respeito dos alimentos, a sentença assim dispôs:

“Quanto aos alimentos, estes não foram fixados de forma provisória na decisão inicial de ID 57797335.

Assim, tendo em vista os documentos acostados aos autos, bem como a inexistência de comprovação de necessidades especificas à serem consideradas quanto a única filha menor, Maria Eduarda dos Santos da Silva, de 11 anos de idade, o valor deve ser fixado de forma razoável para suprir as necessidades desta, valendo frisar que é sempre presumida, bem como a
responsabilidade pelo sustento é de ambos os genitores
(art. 1.566, IV e art. 1.703 do CC).

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE.
NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. DEVER DE SUSTENTO
. AMBOS OS PAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703)
. 2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). 3. Demonstrado que a majoração do percentual fixado na instância de origem, de 15% (quinze) por cento sobre o salário-mínimo, poderá comprometer sobrevivência do alimentante apelado, que possui mais três filhas, imperiosa a manutenção da sentença, sobretudo porque o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar (art. 1.634, CC). 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. (TJ-DF 07084071220198070003 - Segredo de Justiça 0708407-12.2019.8.07.0003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 28/10/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dito isso, entendo que o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo é quantia suficientemente razoável para atender as necessidades da filha menor, a ser pago todo dia 10 de cada mês, a começar a partir da citação, além de 50% das despesas médico-hospitalares, farmacêuticas, odontológicas e escolares desde que não consiga atendimento na rede pública de saúde e ensino, mediante a apresentação de nota fiscal ou outro documento idôneo. ”.
(
Destaques no original).

Além da proporcionalidade e razoabilidade do percentual fixado pelo magistrado em 40% do salário mínimo e mais 50% de gastos extraordinário, a luz da binômio de necessidade/possibilidade, a principal razão para manutenção da sentença é a inexistência das provas, pelo apelante, de eventual impossibilidade financeira para arcar com o percentual/modo fixado.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Respeitado o binômio necessidade/possibilidade, à luz do princípio da proporcionalidade, na fixação do percentual da pensão alimentícia, não há que se falar em redução.
2. Para redução do valor da prestação alimentícia é insuficiente a simples alegação de impossibilidade de pagá-lo, devendo o alimentante provar que é incapaz de arcar com a aludida verba alimentar.
3. In casu, o apelante não trouxe provas suficientes aos autos no sentido de demonstrar a brusca modificação financeira, de modo que não suporte arcar com a pensão alimentícia no valor previamente acordado e mantido na sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - APL: 00929279220158090014, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020) destaquei

No que tange a divisão da mobília do salão, transcrevo trecho da sentença:

“Por outro lado, entendo que os bens móveis que guarnecem o salão de estética da requerida não devem integrar a partilha, por enquadrar no conceito de “instrumentos de trabalho”, conforme preceitua o Código Civil, art. 1.659, V:
“Excluem-se da comunhão os instrumentos indispensáveis ao exercício profissional de cada consorte, sob pena de privá-los dos meios que lhes asseguram a sobrevivência. ”

Não há modificação a ser realizada, tendo em vista que não são objeto de partilha os bens adquiridos na constância do casamento, com exceção dos listados no artigo 1.659 do CC, incluindo-se os instrumentos de trabalho.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AFASTADA - CAMINHÃO - INSTRUMENTO DE TRABALHO - PARTILHA - INVÍAVEL -BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA O pedido de justiça gratuita pode ser deferido se houver nos autos indícios da incapacidade financeira da parte que comprovem a sua real necessidade da benesse judiciária. Considerando que os documentos apresentados pela apelante adesiva conduzem à comprovação da sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, impõe-se a manutenção do benefício por ela postulado.
De acordo com o disposto no art. 1.659 do Código Civil, revela-se inviável a pretensão de partilhar caminhão, vez que tal bem é considerado instrumento de trabalho e, por isso, deve ser excluído da partilha.
Considerando-se que no momento do divórcio havia valores depositados na conta corrente do apelante principal, há presunção de que o montante foi obtido pelo esforço comum das partes, devendo ser partilhados. Não tendo a apelante adesiva se desincumbido do ônus de comprovar a existência dos bens que guarneciam a residência do casal, não há como se determinar a partilha. Apelo principal parcialmente provido e recurso adesivo não provido. ” (TJ-MG - AC: 10529140061431002 Pratápolis, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/08/2022) destaquei

Por fim, no que tange ao levantamento do depósito de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), depositados na conta do filho maior, Pablo dos Santos Josefavicz, objeto do acordo entre as parres, está redigido da seguinte forma:

“d) Acordam as partes ainda que, R$ 10.000,00 (dez mil reais), da parte que cabe à Sra. Renata, será depositado na conta do seu filho maior,
Pablo dos Santos Josefavicz.
Esse valor, ficará em depósito como garantia dos demais bens descritos na inicial, até a data do trânsito em julgado da sentença que decidirá o mérito do litígio, podendo saca-lo e usufruir a quem assistir o direito, na forma que este juízo estipular. ”.

Contudo, a sentença nada decidiu a respeito.

Assim, em interpretação a cláusula do acordo entre as partes, que prevê “garantia”, determino que, do valor depositado, seja levantado pelo autor, o referente a cota-parte da ré na partilha (dívida e percentual dos bens que guarnecem a residência), a título de repasse com a devida quitação; havendo saldo remanescente, que seja levantado pela ré.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por
RENATA APARECIDA DOS SANTOS, M. E. D. S. D. S.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por
JOSÉ CARLOS FAUSTINO
para autorizar o levantamento do valor depositado na conta do filho maior em favor do apelante; contudo, em valor referente à cota-parte da ré, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023